Tribunal: TCU
Processo: 026.109/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Ramón Sigifredo Cortes Paredes, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro firmado em 17/11/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Ramón Sigifredo Cortes Paredes, na condição de beneficiário do Projeto "Desenvolvimento de Revestimentos à Corrosão e Desgaste a Elevadas Temperaturas" (Processo Processo 400613/2004-2 ), em face da não apresentação de relatório técnico final e omissão no dever de prestar contas dos valores recebidos à conta do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro firmado em 17/11/2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas a , b e c, 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. rejeitar integralmente as razões de justificativa e rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ramon Sigifredo Cortes Paredes; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Ramon Sigifredo Cortes Paredes e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas referenciadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito (R$) Data da Ocorrência 345,00 27/12/04 106,00 2/5/05 144,70 27/12/04 182,20 12/1/05 774,00 9/5/05 196,13 13/9/05 277,98 18/8/06 60,68 21/10/06 99,00 2/11/06 94,00 16/8/06 10.182,36 7/12/05 1.879,32 20/6/06 720,00 24/10/06 330,00 2/3/05 909,85 11/11/05 550,00 23/12/04 134,95 2/5/05 1.295,52 18/5/06 93,00 11/8/05 177,58 23/2/06 284,88 12/1/05 32,32 24/5/05 193,90 13/5/05 58,00 3/2/06 314,68 3/2/06 96,45 10/2/05 142,00 22/4/05 255,13 13/9/05 145,00 30/9/06 770,61 7/7/06 113,85 13/9/05 119,50 23/2/06 50,00 25/8/06 2.500,00 26/4/06 152,25 21/12/04 330,00 23/2/06 471,60 6/9/06 24,60 2/5/05 9.3. aplicar ao Sr. Ramón Sigifredo Cortes Paredes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia do Acórdão prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Procurador-Geral da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do Acórdão ao CNPq e ao responsável, para ciência informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.